Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701577-29.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE MOURA AGRAVADO: LARISSA RABELO DE MOURA, LETICIA RABELO PAULINO, IVONE CONCEICAO DE MOURA DA SILVA, MARIA DA COSTA SALES, JOSE FELISMINO DE MOURA DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 28 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora